Tribunal: TJPA
Processo: 0804395-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804395-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CONDOMINIO PRO INDIVISO DO PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS

AGRAVADO: RANCHO RESTAURANTE LTDA

PROCURADOR: ALEXANDRE LEARDINI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA EM SHOPPING CENTER. DEVER DE PRESTAR CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADEQUAÇÃO DA FORMA E PRAZO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever das rés de prestarem contas relativas a contrato de locação comercial em shopping center, determinando a apresentação de documentação contábil detalhada no período de 04/2016 a 05/2020.

2.

As agravantes alegam inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, prescrição, regularidade das cobranças e excesso na obrigação imposta, pleiteando a reforma da decisão ou a limitação da prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a petição inicial é inepta; (ii) se há interesse de agir para a ação de exigir contas; (iii) se ocorreu prescrição da pretensão; e (iv) se a extensão e forma da obrigação de prestar contas são adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atende aos requisitos legais, com adequada delimitação da relação jurídica, período e causa de pedir, afastando a alegação de inépcia.
5. O interesse de agir está configurado diante da ausência de prestação de contas formal e da divergência quanto aos valores cobrados, sendo insuficiente a mera apresentação de boletos e demonstrativos simplificados.
6. O dever de prestar contas decorre da relação jurídica em que há administração de interesses alheios, sendo aplicável às relações locatícias em shopping center com cobrança de encargos comuns.
7. A pretensão de exigir contas submete-se ao prazo prescricional decenal, não verificado no caso concreto.
8. A determinação de apresentação de documentação contábil é adequada, admitindo-se, contudo, a flexibilização do prazo e da forma de cumprimento, a critério do juízo de origem, conforme as peculiaridades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “Na relação locatícia em shopping center, o empreendedor possui dever de prestar contas quanto aos encargos cobrados, quando ausente transparência suficiente”. 2. “A ação de exigir contas submete-se ao prazo prescricional decenal”. 3. “É possível a adequação judicial do prazo e da forma de apresentação das contas, sem afastar o dever de prestar contas”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §1º; 550, §5º; 139, VI; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.000.936.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso do Agravo de Instrumento
já conhecido
pela relatoria anterior (ID 18755280).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por PSP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e CONDOMÍNIO PRO INDIVISO DO PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS contra decisão prolatada nos autos da Ação de Exigir Contas – Processo nº 0805208-39.2023.8.14.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente a primeira fase do procedimento, condenando os réus a prestarem contas relativas ao período contratual de 04/2016 a 05/2020 .

A
decisão recorrida
reconheceu o dever das agravantes de prestar contas, determinando a apresentação de ampla documentação contábil, incluindo relatórios de rateio, balancetes, contratos e demonstrativos financeiros, no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 550, §5º, do CPC .

Em suas
razões recursais
(id 18647972), sustentam as agravantes
o
cabimento do agravo de instrumento em face da natureza interlocutória da decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas;
a
necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do risco de inutilidade do recurso, em razão da obrigação imediata de prestar contas;
a
inépcia da petição inicial por ausência de delimitação do objeto e formulação de pedido genérico;
a
ausência de interesse de agir, ao argumento de que as informações já seriam prestadas regularmente;
a
ocorrência de prescrição ou decadência;
a
regularidade das cobranças efetuadas conforme o contrato de locação; e, subsidiariamente, a limitação temporal da prestação de contas e dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para julgar extinto o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a adequação dos limites da obrigação imposta.

O pedido de
efeito suspensivo
foi deferido pelo Relator, ao fundamento de que a imediata prestação de contas poderia esvaziar o objeto do recurso .

Em
contrarrazões
(id 19241112), o agravado sustenta a existência do dever de prestar contas, diante da ausência de comprovação documental pelos agravantes; a correção da decisão de primeiro grau; a inaplicabilidade da prescrição, defendendo a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil; e a manutenção integral da decisão agravada .

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a validade da decisão que reconheceu o dever de prestar contas na primeira fase da ação; a eventual inépcia da inicial e ausência de interesse de agir; a alegação de prescrição; e a extensão da obrigação imposta às agravantes.

Nos termos do art. 330, §1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir ou quando o pedido for indeterminado.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora delimitou suficientemente a relação jurídica (contrato de locação comercial), o período objeto da controvérsia (04/2016 a 05/2020) e a causa de pedir (ausência de transparência nos encargos cobrados), conforme narrado na inicial e reproduzido no agravo .

Logo, não há falar em inépcia.

Quanto a discussão acerca do interesse de agir é necessário consignar que para o ajuizamento da ação de exigir contas, o interesse só pode ser reconhecido quando houver recusa ou atraso em prestar as informações, ou quando as contas prestadas não forem aprovadas, ou ainda se houver divergência quanto à existência ou ao montante do saldo credor ou devedor. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação: necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Entendimento consignado no Julgado do STJ-RESP 2.000.936.

O dever de prestar contas decorre da existência de relação jurídica em que uma parte administra bens ou interesses de outra.

No caso, a relação locatícia em shopping center, com cobrança de encargos comuns, fundo de promoção e rateios diversos, impõe ao empreendedor o dever de transparência quanto à composição dos valores cobrados.

A alegação das agravantes de que as contas já teriam sido prestadas não restou comprovada de forma robusta, limitando-se à afirmação de envio de boletos e demonstrativos simplificados, o que, em tese, não se equipara à prestação de contas formal exigida em juízo. A ausência de documentação contábil detalhada legitima o prosseguimento da ação.

Quanto a prescrição invocada, a pretensão de exigir contas possui natureza pessoal, submetendo-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, a saber:

A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Considerando o período contratual indicado e a data de propositura da ação, não se verifica, em análise perfunctória, a ocorrência de prescrição.

Quanto a extensão da obrigação, a decisão

agravada determinou a apresentação de ampla documentação contábil, o que, em princípio, se mostra compatível com a finalidade da ação. Todavia, assiste parcial razão às agravantes quanto à necessidade de adequação da forma de cumprimento, especialmente diante do elevado volume documental.

O art. 139, VI, do CPC autoriza o juiz a adequar o procedimento às peculiaridades da causa:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova...

Dessa forma, mostra-se razoável
assegurar a possibilidade de ajuste do prazo e da forma de apresentação das contas na fase de cumprimento
, a ser avaliada pelo juízo de origem, sem afastar, contudo, o dever de prestar contas.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para determinar que o juízo de origem avalie a adequação do prazo e da forma de apresentação das contas, mantida, no mais, a decisão agravada.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026